Tribunal: TJPA
Processo: 0009148-73.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÃA CONDENATÃRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. ANÃLISE ERRONEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. VERIFICADO. CORREÃÃO. NECESSIDADE. REDUÃÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. TRÃFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTE DO STJ. DEDICAÃÃO Ã ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Os fundamentos utilizados pelo julgador para negativar os vetores da culpabilidade, os antecedentes, os motivos e consequÃªncias do crime nÃ£o foram adequados, fazendo o apelante jus a reduÃ§Ã£o para o mÃnimo legal, com aplicabilidade da SÃºmula nÂº 17 deste E. TJPA. Contudo, a pena final do recorrente remanescerÃ¡ em 05 (cinco) anos de reclusÃ£o e 500 (quinhentos) dias multa, pois a atenuante da confissÃ£o nÃ£o pode incidir no caso concreto, diante da vedaÃ§Ã£o da SÃºmula nÂº 231 do STJ.2. Mostra-se acertada a decisÃ£o do juÃzo, que nÃ£o reconheceu a causa especial de diminuiÃ§Ã£o de pena prevista no Â§4Âº do art. 33 da Lei de Drogas, vez que ficou devidamente comprovado que o rÃ©u nÃ£o preenche os requisitos necessÃ¡rios, uma vez que responde pela prÃ¡tica de outros crimes da mesma natureza, demonstrando sua dedicaÃ§Ã£o Ã prÃ¡tica criminosa.3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0009148-73.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (4ª Vara Criminal)
APELANTE: UDYSSON JEFERSON DO NASCIMENTO ARAÚJO - Def. Público Antônio Cardoso
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE ERRONEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VERIFICADO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTE DO STJ. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os fundamentos utilizados pelo julgador para negativar os vetores da culpabilidade, os antecedentes, os motivos e consequências do crime não foram adequados, fazendo o apelante jus a redução para o mínimo legal, com aplicabilidade da Súmula nº 17 deste E. TJPA. Contudo, a pena final do recorrente remanescerá em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, pois a atenuante da confissão não pode incidir no caso concreto, diante da vedação da Súmula nº 231 do STJ.
2. Mostra-se acertada a decisão do juízo, que não reconheceu a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, vez que ficou devidamente comprovado que o réu não preenche os requisitos necessários, uma vez que responde pela prática de outros crimes da mesma natureza, demonstrando sua dedicação à prática criminosa.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação penal interposta por
UDYSSON JEFERSON DO NASCIMENTO ARAÚJO
, por meio do órgão da Defensoria Pública, inconformado com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Capital, que a condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (crime de tráfico de drogas), sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta da exordial acusatória, que no dia 19.04.2016, por volta das 06h00, uma guarnição da Polícia Militar, estava participando de uma operação policial com o objetivo de cumprir mandados de prisão, dentre eles um em desfavor ao acusado. E, ao chegar na casa do acusado, policiais militares fizeram uma revista tendo sido encontrado dois sacos plásticos com pedras e pó semelhantes a substância entorpecente conhecida vulgarmente como cocaína, tendo o denunciado sido preso em flagrante.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado pelos crimes capitulados no art. 33,
caput
, da Lei de Entorpecente. E, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e o condenou nas penas ao norte delineadas (sentença fls. 146/147- verso).

Inconformada, a defesa do réu
Udysson Jeferson
interpôs o presente recurso de apelação onde, em suas razões, requer: a) Que seja reconhecida e aplicada no seu grau máximo de 2/3 (dois terços), a causa privilegiadora prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.34./06, para que deixe, consequentemente, de ser considerado crime equiparado a hediondo; b) que os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal sejam reanalisados, e a pena base fixada no mínimo legal (fls. 163/188).

Em contrarrazões (fls. 190/198), o Ministério Público pugna pelo total improvimento do presente recurso.

Nesta instância recursal, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
¿
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação interposto em favor de
UDYSSON JEFERSON DO NASCIMENTO ARAÚJO,

porém, recomenda seja que realizada, pelo TJE/PA, uma nova análise das circunstâncias judiais do art. 59, do CP (...).¿
textuais (fls. 205/210).

É o relatório da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 30 de setembro de 2021.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A materialidade e a autoria delitiva não foram objetos do presente recurso, razão pela qual tem-se como provados.

Em breves palavras, requer a defesa que a pena base seja fixada no mínimo legal, bem como que seja reconhecida a causa privilegiadora prevista no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei de drogas, e a pena seja reduzida no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Para melhor análise, vamos aos termos da sentença na parte que interessa, onde o réu foi condenado a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Vejamos:
¿Observando o critério estabelecido no art. 68 do CP passo a dosimetria da pena.
Quanto às circunstâncias judiciais a que alude o art. 59 do CP, verifica-se que: a
culpabilidade do agente ressoa grave, eis que o mesmo tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta agindo com dolo intenso
; há nos autos registro de antecedentes criminais (fls. 145); quanto à sua conduta social não há relato de fatos que a desabone; personalidade não analisada por falta de elementos;
o motivo da prática do crime é o lucro fácil; quanto às consequências do crime, há que se considerar os malefícios causados na sociedade
; por fim o comportamento da vítima não tem como ser analisada nestes autos.
Tendo em vista as circunstâncias acima analisadas, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 690 (seiscentos e noventa) dias-multa.
Tendo em vista que o réu confessou espontaneamente em Juízo, diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, fixando a mesma em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, que torno final, concreta e definitiva, eis que inexistem causas agravantes, de aumento e de diminuição de pena.
O regime inicial da pena acima mencionada é o SEMIABERTO, em estabelecimento prisional apropriado do estado.¿
destaquei

Entendo, que os fundamentos utilizados pelo julgador para negativar a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e consequências do crime não foram adequados. A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesta esteira, adianto que o MM. Juízo
a quo
incorreu em alguns equívocos, razão pela qual o apelo merece provimento parcial, conforme explicarei:

Quanto à
culpabilidade

prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
.¿

Pelas razões acima, procedo ao decote da culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, porque o magistrado, ao afirmar que,
verbis
: ¿
ressoa grave, eis que o mesmo tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta agindo com dolo intenso
¿, não aferiu o grau de reprovabilidade da conduta do réu dentro do contexto em que foi cometido o crime, não abordando em sua análise toda a realidade fática em que os fatos aconteceram.

No que tange aos
antecedentes criminais
,
¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿
(Súmula 444/ STJ), razão pela qual, no presente caso, tal vetor deve ser positivado, já que no registro de antecedentes criminais de fls. 145, constam apenas ações penais em curso.

Quanto aos
motivos do crime
, a obtenção de lucro fácil se trata de motivação inidônea, eis que constitui elementar do delito, de modo que não devem ser observadas na avaliação das circunstâncias judiciais, por ser inerente ao crime de tráfico de drogas, conforme entendimento já pacificado na jurisprudência pátria,
in verbis:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DA INSTÂNCIA A QUO SOBRE OS FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. POSSÍVEL RELATIVIZAÇÃO. VETOR DOS MOTIVOS DO CRIME. DESFAVORECIMENTO. LUCRO FÁCIL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
- A Corte de origem não se pronunciou, especificamente, sobre a idoneidade das razões empregadas na valoração negativa do vetor dos motivos do crime.
- De toda forma, este Superior Tribunal tem entendido que a supressão de instância pode ser relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente (HC n. 343.474/CE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 15/4/2016).
- Os motivos apontados pelo juiz singular, de fato, assim como alegado pelo impetrante, são inerentes ao tipo penal incriminador, uma vez que o legislador, quando da cominação das penas referentes ao tráfico ilícito de entorpecentes, já previu, como normal à espécie, o objetivo de obter lucro fácil em detrimento da saúde da coletividade.
- Habeas corpus não conhecido.
- Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente ao novo patamar de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 600 dias-multa, no valor mínimo legal.(HC 476.564/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)

Assim, tenho que tal vetor também deve ser considerado favorável ao réu.

No caso das
consequências do delito
, o juízo entende ser desfavorável, ante ¿
os malefícios causados na sociedade¿
(textuais). Quanto a este aspecto, pontuo que as consequências, no caso ora em análise, são poucos relevantes, sem maiores desdobramentos resultantes da ação delituosa, senão aquelas já valoradas pela própria tipificação penal da conduta, razão pela qual mais uma vez tal vetor deve ser neutralizado.

Assim, após as devidas correções, constato que não restou desfavorável ao réu nenhuma circunstância judicial, cabendo ser redimensionada a pena base, onde passo a fazê-la:

Na primeira fase, uma vez que não existem circunstâncias judicias desfavoráveis ao réu, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, mantenho os fundamentos da sentença, e reconheço, mas não aplico, a atenuante de confissão espontânea (Súmula 231 STJ), mantendo a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, ausente causas de aumento de pena, bem como causa de diminuição de pena a considerar, uma vez que o apelante não faz jus à diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Isso porque, para o agente ser beneficiado com a referida causa de diminuição, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse (STJ. HC 306.858/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 25/03/2015).

Assim, torno a pena concreta e definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias multa, mantendo-se o regime de cumprimento da pena no semiaberto, nos termos da sentença.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para reanalisar a circunstâncias judicias do réu
Udysson Jeferson do Nascimento
, e readequar a pena ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23 de novembro de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator